Tribunal: TJSP
Processo: 2116294-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Saldo remanescente de precatório – A autora, ora agravante, não apresentou sua conta, conforme determinado pelo V. Aresto (fls. 71/77) – O cálculo do Contador ao qual se refere foi elaborado antes daquele comando judicial – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116294-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante EVELI
MARQUES SOARES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116294-43.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2116294-43.2019.8.26.0000 – Osasco.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Eveli Marques Soares.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano.
Voto no 36.196
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
Saldo remanescente de precatório A autora, ora agravante, não
apresentou sua conta, conforme determinado pelo V. Aresto (fls.
71/77) O cálculo do Contador ao qual se refere foi elaborado
antes daquele comando judicial Recurso improvido.
1 Agravo de instrumento interposto por Eveli Marques
Soares visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 226/227 que, nos autos
da ação por ela promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo elaborado
pela autarquia.
Sustenta a agravante, em síntese, que concordou,
expressamente, com o cálculo apresentado pelo Contador, devendo este ser
acolhido.
Recurso tempestivo e que contou com informes do Juízo.
Resposta a fls.
2 O V. Acórdão (fls. 71/77 destes autos) determinou o
refazimento dos cálculos somente em relação à incidência de juros de mora entre
a data da conta de liquidação e a data da inscrição do precatório.
E, portanto, manteve, quanto à atualização monetária, os
índices disciplinados pelo V. Aresto, proferido na fase de conhecimento (fls. 24/31
destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116294-43.2019.8.26.0000 -Voto no
3
De se observar que após o julgado, o Juízo (fls. 211 do
feito subjacente) determinou a elaboração do novo cálculo pela autarquia (fls.
216/220 do feito subjacente).
A autora, ora agravante, por sua vez, referiu-se apenas
ao cálculo apresentado antes do comando judicial (fls. 223 do feito subjacente),
de modo a não atender ao quanto lá fora decidido.
Saliente-se, neste passo, que a ora agravante, deixou de
expor sua conta nos moldes assentados pelo julgado (fls. 71/77 destes autos).
Neste contexto, inconvincente o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)